Tribunal: TJES
Processo: 5000104-18.2019.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-18.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FRANCEILO PEREIRA RAMOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000104-18.2019.8.08.0041
ORIGEM:
Juízo de Presidente Kennedy - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
JOSÉ FRANCEILO PEREIRA RAMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (3376443 e 3346296) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança nos valores de R$ 13.133,98 (treze mil, cento e trinta e três reais e noventa e oito centavos) e R$ 310,24 (trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos) . Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A fim de comprovar a irregularidade da cobrança de consumo no imóvel dos autores, a ré apresenta “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” referente aos períodos de 10/2014 a 10/2017 e 10/2017 a 01/2018. No entanto, os referidos documentos não são capazes de comprovar a existência de irregularidade no medidor, pois há contradição entre o demonstrativo e os demais documentos anexados aos autos. Vê-se que no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” consta a informação de que “
o medidor está com 80% da engrenagem cortada por intervenção de terceiros”
. A despeito disso, no mesmo documento, consta também a informação de o medidor foi
“aprovado no ensaio de exatidão”
. Tal constatação demonstra que, apesar de o medidor estar com algumas avarias, a apuração do consumo estava sendo realizada regularmente. Assim, tem-se como indevida a cobrança apurada no período supramencionado, vez que não comprovada a irregularidade no registro da energia consumida. Declaração de inexistência do débito apurado entre 10/2014 a 01/2018.

6. Em relação ao pedido de compensação por dano moral não merece acolhimento, conforme mencionado pelo Juízo de origem. Em que pese a parte recorrente ter alegado que sofreu negativação em razão do débito com a concessionária, não juntou comprovante de registro em órgão de proteção de crédito. Nesse sentido, a mera cobrança, ainda que indevida, não possui o condão de gerar o referido dano moral, especialmente quando não se aventa qualquer adicional de ocorrência de lesão aos direitos de personalidade. Portanto, tem-se por improcedente o respectivo pleito.

7. Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE, julga-se improcedente o referido pedido, vez que declarada a inexistência do débito.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)